Tribunal: TJBA
Processo: 8048456-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048456-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESQUINA CAMPO GRANDE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA Advogado(s): TIAGO BRITO DE QUEIROZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO EM TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENQUADRAMENTO NO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que rejeitou embargos de declaração e manteve a inadmissão da Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 8002093-73.2023.8.05.0001. A agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa ao argumento de que estaria enquadrada no Simples Nacional no período discutido e que a CDA seria contraditória ao mesclar fundamentos legais relativos a obrigação principal (inadimplemento de ICMS) e obrigação acessória (entrega da DMA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a CDA contém vício formal ou material que comprometa sua validade, em razão da alegada contradição entre os dispositivos legais indicados e da suposta isenção da agravante quanto à entrega da DMA, por força de seu enquadramento no Simples Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CDA cumpre os requisitos legais de validade previstos na Lei nº 6.830/1980 e no Código Tributário Nacional, apresentando identificação do devedor, valor do crédito, origem, natureza e fundamentação legal da dívida, bem como número do processo administrativo vinculado. 4. A agravante não comprovou, por meio de documentação hábil, sua condição de optante pelo Simples Nacional. A única prova apresentada — print de tela sem identificação técnica — é insuficiente para afastar a legitimidade da cobrança. 5. O crédito tributário cobrado refere-se ao ICMS declarado pela própria empresa e não recolhido, com base nos artigos 32 e 34 da Lei Estadual nº 7.014/1996. A menção ao art. 255 do RICMS/BA, que trata da obrigação de entrega da DMA, aparece como suporte técnico secundário e não caracteriza, por si só, infração formal autônoma. 6. Não há contradição nos fundamentos da CDA, uma vez que a cobrança decorre da verdade escritural da empresa e está alinhada com os dados por ela informados. A interpretação adotada pela agravante parte de premissa equivocada, o que esvazia a Exceção de Pré-Executividade manejada. 7. A adesão a parcelamento, embora represente confissão da dívida, não impede a discussão judicial sobre sua legalidade, conforme o Tema 375 do STJ. Ainda assim, no caso concreto, não se vislumbra qualquer vício formal ou substancial que justifique a nulidade do título executivo ou a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8048456-87.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESQUINA CAMPO GRANDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Relatório e Voto do Relator: Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente